Tribunal: TCU
Processo: 008.233/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em monitoramento interposto por Alysson Roger Soares, como membro do grupo de trabalho (GT) instituído pela Portaria Conjunta Incra-Serfal n.o 2, de 2014, contra o Acórdão 557/2018 proferido pela 2a Câmara no sentido de rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo aludido responsável e pelos demais integrantes do GT 2/2014 para, assim, lhes aplicar a multa prevista no art. 58, IV, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 268, VII, do RITCU, sob o individual valor de R$ 7.500,00 em face do injustificado descumprimento aos Acórdãos 11.914/2011, 3.333/2013 e 951/2015, da 2a Câmara do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame em Monitoramento, no qual o Sr. Alysson Rogers Soares Macedo (CPF: XXX.998.503-XX) questiona o Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual lhe foi aplicada a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, e no art. 268, VII, do RITCU, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em face do descumprimento dos Acórdãos 11.914/2011, 3.333/2013 e 951/2015, da 2a Câmara do TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Alysson Rogers Soares Macedo (CPF: XXX.998.503-XX) e, no mérito, dar-lhe provimento, para fins de excluir o valor da multa que lhe foi aplicada e ao Sr. Diego Reis Melo, com fundamento no art. 281 do RI/TCU, dando ao item 9.3 do Acórdão 557/2018-TCU-Segunda Câmara a seguinte redação: "9.3. rejeitar as razões de justificativa para, assim, aplicar em desfavor dos responsáveis elencados no quadro abaixo, individualmente, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei no 8.443, de 1992, e no art. 268, VII, do RITCU, sob o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em face do descumprimento aos Acórdãos 11.914/2011, 3.333/2013 e 951/2015, da 2a Câmara do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor: Responsável CPF Cargo/função Carlos Mário Guedes de Guedes XXX.955.950-XX Presidente do Incra Sérgio Roberto Lopes XXX.873.569-XX Secretário da Serfal 9.3.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Alysson Rogers Soares Macedo (CPF: XXX.998.503-XX) e Diego Reis Melo (XXX.417.317-XX), membros dos grupos de trabalho instituídos pelas Portarias Conjuntas Incra/Serfal 12/2012 e 2/2014;" 9.2. dar conhecimento deste Acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do Relatório e do Voto, ao Recorrente, ao Sr. Diego Reis Melo e aos demais interessados.